Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-85.2018.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000421-85.2018.8.14.0133
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MAYLSON SOUZA PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS QUE NÃO VIRAM O CRIME. RECONHECIMENTO DO APELANTE QUE NÃO SEGUIU O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM QUE A VÍTIMA APONTOU O RECORRENTE COMO O AUTOR DO DELITO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO DA MOTOCICLETA QUE NÃO IMPEDE A SUA SUBTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO MOMENTÂNEA DA POSSE QUE É O SUFICIENTE PARA CONSUMAR O CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE DO APELANTE. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embora não estivessem presentes na cena do crime, as testemunhas ouvidas em juízo disseram que a vítima, que não foi ouvida na instrução processual, não teve dúvidas em apontar o recorrente como a pessoa que subtraiu a motocicleta que pilotava. Portanto, há provas suficientes de autoria e materialidade do delito.
2.

O recorrente quando apresentou seus memoriais não suscitou qualquer vício do auto de reconhecimento realizado no inquérito policial, estando precluso o seu direito de alegar referida nulidade por força da preclusão (CPP, art. 571, inc. I).
3.

A existência de rastreador na motocicleta não impede a prática do crime de roubo, pois esse equipamento apenas permite localizar a
res furtiva
, mas, em nenhum momento, impede a sua subtração.
4.

A inversão, ainda que momentânea, da posse do bem subtraído, é o suficiente para a consumação do crime de roubo, conforme orienta a Súmula nº 583 do Colendo STJ.
5.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais dos antecedentes, da personalidade, das circunstâncias e consequências do delito, sendo que estas últimas foram valoradas com motivação adequada, não havendo que censura-las.
6.

Não se verifica, na certidão de antecedentes criminais, nenhum registro de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do recorrente, razão pela qual essa circunstância, ao contrário do que entendeu o juízo recorrido, não pode militar em seu desfavor, nos exatos termos da Súmula 444 do Colendo STJ.
7.

Em nenhum momento, as testemunhas ouvidas em juízo, disseram que o apelante possui personalidade violenta, motivo pelo qual, os fundamentos utilizados para valorar em desfavor do acusado o presente vetor não encontram amparo nos autos.
8.

Ressalta-se, ainda, que a pena de multa, que não pode ser afastada por ser de imposição compulsória, também revela quantum desproporcional.
9.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias e as consequências do delito militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que cada vetor judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente cominadas ao tipo penal, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
quantum
que se torna definitivo, ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.
10.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MAYLSON SOUZA PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 132 (cento e trinta e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, pois nenhuma testemunha ouvida em juízo viu o crime e o seu reconhecimento, realizado pela vítima no inquérito policial, não obedeceu as regras previstas no art. 226 do CPP.

Aduz ainda que houve crime impossível, pois a motocicleta roubada possuía dispositivo de rastreamento, bem como ocorreu a tentativa, pois não teve a posse mansa e pacífica do veículo.

Alega que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor, motivo pelo qual a reprimenda não poderia se afastar do mínimo legal e a multa deve ser afastada, pois não tem condições de paga-la.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver a pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, pois não há dúvidas que o apelante cometeu o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, o senhor Willian Monteiro da Fonseca emprestou sua motocicleta para a vítima Jordy Bruno Lima de Andrade para que esta pudesse trabalhar como mototaxista.

No dia 20/01/2018, o ofendido estava trabalhando nas proximidades do Estádio Mangueirão, nesta Capital, quando o apelante lhe solicitou uma corrida até o Município de Marituba. Ao chegar no local indicado, o recorrente subtraiu, mediante ameaça exercida com uma faca, o veículo, fugindo em seguida.

Ocorre que a motocicleta era dotada de dispositivo de rastreamento e, por isso, o ofendido acionou uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu prender o recorrente ainda na posse do veículo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, pois nenhuma testemunha ouvida em juízo viu o crime e o seu reconhecimento, realizado pela vítima no inquérito policial, não obedeceu as regras previstas no art. 226 do CPP.

De fato. A vítima não ouvida em juízo e os policiais militares Márcio Gleison Ferreira e Denilson de Jesus Maia Reis não presenciaram o crime. Todavia, quando prestaram depoimento em juízo (mídia de fls. 66) afirmaram que, ao prenderem o apelante, o ofendido o reconheceu como a pessoa que, mediante ameaça exercida com uma faca, subtraiu a motocicleta que pilotava.

Ademais, o recorrente quando apresentou seus memoriais não suscitou qualquer vício do auto de reconhecimento realizado no inquérito policial, estando precluso o seu direito de alegar referida nulidade por força da preclusão (CPP, art. 571, inc. I).

Portanto, provadas a autoria e a materialidade do delito, rejeito o presente argumento.

DO CRIME IMPOSSÍVEL E DA TENTATIVA

O recorrente aduz que houve crime impossível, pois a motocicleta roubada possuía dispositivo de rastreamento, bem como ocorreu a tentativa, pois não teve a posse mansa e pacífica do veículo.

Todavia, a existência de rastreador na motocicleta não impede a prática do crime de roubo, pois esse equipamento apenas permite localizar a
res furtiva
, mas, em nenhum momento, impede a sua subtração.

Outrossim, a inversão, ainda que momentânea, da posse do bem subtraído, é o suficiente para a consumação do crime de roubo, conforme orienta a Súmula nº 583 do Colendo STJ.
DA REDUÇÃO DA PENA BASE E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

O recorrente alega que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor, motivo pelo qual a reprimenda não poderia se afastar do mínimo legal e a multa deve ser afastada, pois não tem condições de paga-la.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais dos antecedentes, da personalidade, das circunstâncias e consequências do delito.

As circunstâncias e consequências do delito foram valoradas com motivação adequada, não havendo que censura-las.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica, na certidão de antecedentes criminais, nenhum registro de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do recorrente, razão pela qual essa circunstância, ao contrário do que entendeu o juízo recorrido, não pode militar em seu desfavor, nos exatos termos da Súmula 444 do Colendo STJ.

De igual forma, em nenhum momento, as testemunhas ouvidas em juízo, disseram que o apelante possui personalidade violenta, motivo pelo qual, os fundamentos utilizados para valorar em desfavor do acusado o presente vetor, não encontram amparo nos autos.

Ressalta-se, ainda, que a pena de multa, que não pode ser afastada por ser de imposição compulsória, também revela quantum desproporcional.

Por isso, uma nova dosimetria das reprimendas se impõe.

Considerando que somente as circunstâncias e as consequências do delito militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que cada vetor judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente cominadas ao tipo penal, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, quanto que se torna definitivo, ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator